Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-83.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDOS PARA CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA

1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com a sua realidade social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.

2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas estes deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.

3. Devida a exoneração de alimentos em face de filhos que já atingiram a maioridade, gozam de plena saúde, bem como possuem graduação em curso superior, com presumida aptidão à inserção no mercado de trabalho a fim de buscarem sua independência financeira e desonerar o genitor, sob pena de perenizar a obrigação alimentar.

4. A opção dos alimentandos em se dedicarem a estudos visando à eventual aprovação em concursos públicos não se mostra suficiente a afastar a possibilidade de proverem sua subsistência com recursos advindos do próprio esforço e trabalho, inclusive mediante o exercício da profissão que possuem graduação, tampouco demonstra, por si só, necessidade suficiente a amparar a continuidade da obrigação de prestação alimentício pelo genitor.

5. Recurso conhecido e não provido.